Tribunal: CARF
Processo: 11516.720338/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720338/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.561 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
PISCINA FÁCIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da opção da empresa
contribuinte pelo Regime Tributário do Simples Nacional, é medida que se
impõe a ratificação do indeferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 108-003.182 da 29a Turma da DRJ08, de 28 de setembro de
2020 (fls. 70 a 73):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720338/2020-40
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.561 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720338/2020-40

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional.
Conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl. 32), a opção do
contribuinte pelo Simples Nacional foi indeferida em razão da existência de débitos com
a Secretaria da Receita Federal do Brasil e de débitos inscritos em Dívida Ativa da
União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), cuja exigibilidade não estava
suspensa.
[...]
A ciência do Termo de Indeferimento ocorreu em 13/02/2020 (fl. 30).
Em sua defesa, protocolada em 18/02/2020, o contribuinte requer a sua inclusão no
Simples Nacional, sob a alegação de que os débitos indicados no Termo de
Indeferimento foram pagos e/ou compensados antes de 31/01/2020. Aduz, ainda, que: a
DCTF Retificadora foi entregue com as informações de todos os pagamentos e
compensações referentes ao IRPJ e CSLL do 1o trimestre/2015; a CSLL do 1o
trimestre/2015 (R$ 31.337,49) foi paga por compensação (R$ 4.108,52) e o saldo de R$
27.228,97, por meio de 3 Darf, em 30/04/2015 (R$ 9.076,32), 29/05/2015 (R$ 9.167,08)
e 30/06/2015 (R$ 9.256,95); o IRPJ do 1o trimestre/2015 (R$ 84.939,19) foi pago por
meio de 3 Darf, em 30/04/2015 (R$ 32.650,09), 29/05/2015 (R$ 32.976,59) e
30/06/2015 (R$ 33.299,85). Aduz, ainda, que apresentou pedido de revisão da inscrição
no 9121901838207, ainda em análise. Anexa documentos.
Anexado o Despacho Decisório Malha DCTF no 0002/2020 – LHB, de 14/02/2020 (fls.
33/35), que deferiu o pedido do contribuinte, para cancelar a 5a DCTF Retificadora
apresentada e liberar a transmissão da 6a DCTF Retificadora.
Anexado o Despacho Decisório no 998/2020/REVFAZ-REVDEB-09aRF-VR, de
04/05/2020, (fls. 56/58), que deferiu o pedido de revisão de débito inscrito em dívida
ativa da União – IRPJ do 1o trimestre/2015, concluindo pela extinção do débito e seus
encargos, com a respectiva baixa da inscrição 91219018382-07.
Em 25/05/2020, a Equipe Regional do Simples Nacional, por meio do Despacho
Decisório SIMPLES/BENFIS/SRRF9aRF no 1388/2020 (fls. 62/64), decidiu rever de
ofício o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional relativa ao ano-
calendário de 2020, para o fim de liberar a pendência que impediu o ingresso da
empresa no Simples Nacional, somente em relação ao débito inscrito em dívida ativa da
União, inscrição no 91219018382-07, cujos fundamentos abaixo se transcreve:
5. Em relação ao débito inscrito em Dívida Ativa da União, Inscrição no
9121901838207, conforme Despacho emitido pela Equipe REVFAZ/REVDEB
9aRF, no processo no 10136.871442/2019-70, foi concluído pela extinção do
débito inscrito, de IRPJ, relativo ao 1o trimestre do ano-calendário 2015, com a
respectiva baixa da inscrição em Dívida Ativa da União, devendo a pendência
ser liberada no Simples Nacional, em relação a este débito.
6. Entretanto, em relação ao débito de CSLL, Período de Apuração 01/2015,
conforme pesquisa ao Sistema DCTF, SIEF FISCEL, SIEF Documento de
Arrecadação e SCC, constatou-se que, em que pese o contribuinte ter retificado a
sua DCTF (processo no 11516.720242/2020-81), os valores pagos em
30/04/2015, 29/05/2015 e 30/06/2015, não foram suficientes para liquidar o
débito, tendo em vista que parte dos pagamentos foram utilizados para os
PERDCOMPS
no
06734.78067.140915.1.3.04-6228,
37669.93021.140915.1.3.04-
4965
e
35352.87152.140915.1.3.04-8810,
respectivamente, restando, portanto, saldo devedor para o débito citado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.561 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720338/2020-40

7. Assim, considerando que o contribuinte não regularizou a totalidade de suas
pendências dentro do prazo estabelecido nos parágrafos 1o e 2o, inciso I, do art.
6o da Resolução do CGSN no 94 de 2011, é cabível a revisão de ofício do Termo
de Indeferimento de fl. 32 somente em relação ao débito inscrito em Dívida
Ativa da União, Inscrição no 9121901838207.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido
em sua impugnação (fl. 3), que intentava afastar o indeferimento de opção pelo SIMPLES
NACIONAL (fl. 6) em decorrência de débitos tributários com exigibilidade não suspensa.
Na fl. 19, consta relatório indicando existência de débito no “status”: “aguardando
recebimento pela PGFN”, emitido em 13/02/2020.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 61),
requerendo a reconsideração do termo de indeferimento de opção pelo SIMPLES, considerando
o valor “pequeno” e o fato de que o DARF teria sido pago (ainda que não tenha sido pago em
janeiro).

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de análise quanto à inclusão da empresa no regime de tributação pelo Simples Nacional,
desvinculada de exigência de crédito tributário ainda objeto de lide pendente de julgamento
administrativo.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 06 de novembro de
2020, fl. 78, face ao termo de ciência datado de 07 de outubro de 2020, fl. 77), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.561 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720338/2020-40

Mérito
Relativamente ao mérito, necessário indicar que remanesce como objeto de lide a
identificação ou não do pagamento tempestivo do débito em cobrança já definitivamente
constituído (exigibilidade não suspensa).
Ocorre que a própria empresa contribuinte, na fl. 62, indica que somente quitou os
débitos em 20/04/2020, data esta, portanto, posterior ao prazo legal para regularização em caso
de interesse de opção pelo SIMPLES NACIONAL.
Ademais, o argumento da recorrente no sentido de que o débito seria de
“pequeno” valor não interfere na aplicação da norma, não sendo possível portanto a interpretação
restritiva da norma, ao caso concreto, à luz do seguinte entendimento do STJ:
Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL : REsp 1499898 RS
2014/0322668-2
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATUAÇÃO ADSTRITA AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA OU RESTRITIVA NÃO
PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
5. Em contrapartida ao princípio razoabilidade consagrado na instância de origem,
"segundo o princípio da legalidade – art. 37, caput da Constituição Federal – a
Administração está, em toda a sua atividade, adstrita aos ditames da lei, não podendo
dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser. Desta forma, a
lei funciona como balizamento mínimo e máximo na atuação estatal"(REsp 603.010/PB,
Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 8/11/2004).
6. É princípio de hermenêutica que não pode o intérprete excepcionar quando a lei não
excepciona, sob pena de violar o dogma da separação dos Poderes. Logo, existindo
prazos definidos em lei para o exercício de opção por parte do servidor pelo novo plano
de carreira, não pode subsistir a interpretação dada pelos magistrados ordinários no
sentido de que "os prazos ali fixados possuem finalidade meramente operacional e
administrativa, não podendo servir para negar direitos ou causar prejuízos ao servidor"

Nesses termos, considerando o entendimento supramencionado e a não
regularização do débito no prazo legal, adoto, como razões de decidir aquelas já aduzidas pela
DRJ, em especial, o artigo 6o, §2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que
indica que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção (último dia útil do mês de
janeiro), o contribuinte poderá regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término
desse prazo.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.561 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.720338/2020-40

Nesse sentido, não tendo sido verificada a regularização tempestiva do débito que
deu ensejo ao indeferimento, o não provimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital